Tribunal: TJDFT
Processo: 0723364-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723364-85.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LETÍCIA KARLA LOPES DA SILVA RECORRIDO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE MONTANTE DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE. SISBAJUD. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA.ARTIGO 833, INCISO IV, CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VERIFICADA. IMPENHORABILIDADE DA VERBA BLOQUEADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA. 1. Em conformidade com as disposições contidas nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, os atos judiciais com conteúdo decisório devem ser exarados após a prévia oportunidade concedida às partes para que se manifestem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício pelo magistrado. 1.1. No caso, o Magistrado, ao acolher a impugnação ofertada no cumprimento de sentença, reconheceu a impenhorabilidade do montante bloqueado em conta corrente, com base em argumentos suscitados pela parte executada sem oportunizar a prévia manifestação ao exequente, configurando violação ao princípio da não surpresa, ensejando, por conseguinte, ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. 2. Para fins de reconhecimento da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, incumbe à parte executada comprovar cabalmente a natureza alimentar do ativo financeiro sobre o qual recaiu a constrição judicial, de acordo com o ônus processual que lhe é atribuído pelo artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. 2.1. A impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar não ostenta natureza absoluta, de forma que, na hipótese de multiplicidade de depósitos com naturezas diversas em conta corrente, ainda que também destinada à percepção de remuneração decorrente de exercício de atividade laboral, não há como ser assegurada a proteção prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.025 e 1.026, §2o, ambos do CPC, argumentando que não cabe a imposição de multa pela mera oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento; c) artigo 833, inciso IV, do CPC, insurgindo-se contra a penhora de valores realizada em sua conta por comprometer a sua subsistência. Ao final, pede a condenação da recorrida ao pagamento de custas e honorários e requer a gratuidade de justiça. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do Dr. Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011 (ID 57611949). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.022, incisos I e II, e 1.025, ambos do CPC, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "se afasta a alegada violação dos artigos 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração” (AgInt no REsp n. 1.939.766/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 7/6/2023). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao ventilado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do CPC. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos têm caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O exame da apontada ausência do intuito protelatório dos embargos de declaração (...) demanda o reexame do conjunto fático dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte” (AgInt no REsp n. 2.040.789/PA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). Pelo mesmo enunciado sumular, também não deve prosseguir o recurso especial em relação à suposta ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “forçoso reconhecer que a impugnação deve ser totalmente rejeitada, uma vez que a agravada não se desincumbiu do ônus de comprovar a impenhorabilidade do ativo financeiro constrito em sua conta bancária” (ID 50791769). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Ação em fase de cumprimento de sentença. 2. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedente da 2a Seção. 3. De modo que, alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ausência de comprovação de que a penhora possa comprometer sua subsistência e de sua família (e-STJ fl. 143), exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 4. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.105.159/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024).(g.n.). No que se refere ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento de custas e honorários, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrida, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025